Tribunal: TJMT
Processo: 1028658-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, após a prática de novas condutas graves, incluindo ameaças, agressões físicas, tentativa de homicídio e fuga da abordagem policial, conforme boletins de ocorrência juntados aos autos. O pedido visava a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência de contemporaneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi corretamente decretada diante dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se o descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a manutenção da custódia cautelar; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a vítima e a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando o fumus commissi delicti pelos relatos firmes da vítima, boletins de ocorrência e testemunhos da Polícia Militar.
4. O periculum libertatis se demonstra pela gravidade concreta das condutas, pelo histórico de descumprimento de medidas protetivas, pela escalada da violência e pela fuga da abordagem policial, revelando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.
5. O art. 313, I e III, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva quando os delitos imputados possuem pena máxima superior a quatro anos e decorrem de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois o bem jurídico tutelado é a efetividade da decisão judicial e a administração da justiça.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada e o Enunciado n. 43 IUJ/TJMT.
8. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica pela presença de elementos concretos que evidenciam a materialidade, indícios de autoria e o risco à ordem pública e à vítima.
2. O descumprimento de medidas protetivas configura fundamento idôneo para a custódia cautelar, independentemente do consentimento da vítima.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Medidas cautelares diversas se revelam inadequadas diante da gravidade concreta e da reiteração de condutas violentas em contexto de violência doméstica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 121 c/c 14, II, 129 e 147; CPP, arts. 282, II, 311, 312, 313, I e III, e 319; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 60.043/RS, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, IUJ Enunciado n. 43.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028658-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), ARAO DOS REIS CRUZ - CPF: 024.345.131-82 (PACIENTE), Juizo de Rio Branco/MT (IMPETRADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), ELENI BARBOSA DE MORAES - CPF: 021.723.221-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, após a prática de novas condutas graves, incluindo ameaças, agressões físicas, tentativa de homicídio e fuga da abordagem policial, conforme boletins de ocorrência juntados aos autos. O pedido visava a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência de contemporaneidade, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi corretamente decretada diante dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se o descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a manutenção da custódia cautelar; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a vítima e a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando o
fumus commissi delicti
pelos relatos firmes da vítima, boletins de ocorrência e testemunhos da Polícia Militar.

4. O
periculum libertatis
se demonstra pela gravidade concreta das condutas, pelo histórico de descumprimento de medidas protetivas, pela escalada da violência e pela fuga da abordagem policial, revelando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.

5. O art. 313, I e III, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva quando os delitos imputados possuem pena máxima superior a quatro anos e decorrem de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois o bem jurídico tutelado é a efetividade da decisão judicial e a administração da justiça.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada e o Enunciado n. 43 IUJ/TJMT.

8. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva se justifica pela presença de elementos concretos que evidenciam a materialidade, indícios de autoria e o risco à ordem pública e à vítima.

2. O descumprimento de medidas protetivas configura fundamento idôneo para a custódia cautelar, independentemente do consentimento da vítima.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas se revelam inadequadas diante da gravidade concreta e da reiteração de condutas violentas em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 121 c/c 14, II, 129 e 147; CPP, arts. 282, II, 311, 312, 313, I e III, e 319; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 60.043/RS, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, IUJ Enunciado n. 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo advogado João Mateus Freitas Costa, em favor de
Arão dos Reis Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos n. 1000761-98.2025.8.11.0052, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Eleni Barbosa de Moraes.

Sustenta que houve reaproximação espontânea da vítima, que buscou contato com o paciente, retomando o relacionamento, inclusive com auxílio financeiro recíproco, o que configuraria revogação tácita das medidas protetivas.

Argumenta, ainda, que o paciente é pai de Mariana, de 13 anos, que depende exclusivamente de seu amparo, sendo sua prisão desproporcional e prejudicial à menor.

Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e desconsidera o contexto humano do caso.

Requer a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 309697360.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor José de Medeiros, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 313816374), sumariando o seu entendimento desta forma:

“Sumário: Habeas Corpus – Descumprimento de medidas protetivas – Prisão preventiva – Requer a revogação da prisão – Subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar – Alega que a aproximação da ofendida foi consentida por ela – Suficiência de cautelares diversas da prisão – Paciente responsável pelo sustento da filha – Predicados pessoais favoráveis – Improcedência – Paciente que tem descumprido reiteradamente as medidas de proteção fixadas em prol da ofendida – Prisão necessária para o resguardo da integridade física e psicológica da ofendida – Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – Predicados pessoais favoráveis, por si só, não impõe a pretendida substituição – Inaplicabilidade do artigo 318, inciso VI, do CPP – Pela denegação da ordem”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pesem as alegações defensivas, o presente
habeas corpus
não merece ser concedido.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso preventivamente após descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, tendo praticado novos atos de violência de extrema gravidade, conforme narrado nos boletins de ocorrência n. 2025.237224 e n. 2025.238778.

A propósito, segue transcrição das razões expostas no decreto preventivo proferido pelo juízo de primeiro grau:

“(...) o fumus commissi delicti resta caracterizado pela existência do boletim de ocorrência, pelos relatos firmes e coerentes da vítima e pelas informações prestadas pela Polícia Militar, que inclusive presenciou a fuga do investigado. Os fatos narrados são recentes, graves e indicam a prática, ao menos em tese, dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal (art. 129 do CP), descumprimento de medida protetiva (art. 24- A da Lei no 11.340/2006) e tentativa de homicídio (art. 121 c/c art. 14, II, do CP). O periculum libertatis também está amplamente demonstrado, uma vez que o representado descumpriu medidas protetivas deferidas há poucos meses, voltou a ameaçar e agredir a vítima, e se evadiu quando abordado pela Polícia Militar, demonstrando absoluto desprezo pelas determinações judiciais e colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima. A prisão preventiva se impõe para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e para resguardar a vítima e as testemunhas. A “garantia da ordem pública”, nos termos do artigo 312 do CPP, visa justamente proteger a coletividade da atuação delituosa de indivíduos, assegurando a tranquilidade social diante da gravidade dos fatos praticados. A respeito, destaca-se o seguinte precedente: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033). A prisão preventiva também visa resguardar a credibilidade da Justiça, não se limitando à prevenção da reiteração criminosa, mas englobando a preservação da confiança da sociedade nas instituições, sobretudo em casos de violência doméstica. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de adotar medidas eficazes para coibir a violência no âmbito familiar, especialmente quando praticada contra a mulher, em qualquer de suas formas e graus. A necessidade da custódia cautelar se estende, ainda, à conveniência da instrução criminal. A vítima permanece em situação de vulnerabilidade, sendo plausível que a liberdade do custodiado comprometa a colheita das provas, considerando o contexto de dominação e medo que frequentemente envolve esse tipo de relação. Nesse norte, já entendeu o e. TJMT: (...) Nos termos do art. 313 do CPP, acrescente-se, ainda, que na hipótese em análise, a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes imputados ao custodiado (ameaça, descumprimento de medida protetiva e tentativa de homicídio) ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme o inciso I. Por outro lado, cabe registrar que o inciso III do artigo 313 do CPP autoriza expressamente a custódia cautelar em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, visando assegurar a execução das medidas protetivas anteriormente fixadas. Não se vislumbram medidas cautelares diversas capazes de resguardar a vítima e a efetividade do processo, diante da gravidade concreta das condutas do representado e do histórico de descumprimento. Posto isso, acolho a representação da Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARÃO DOS REIS CRUZ, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 inc. I e III, do Código de Processo Penal (...)”.

De acordo com os elementos juntados na impetração, em 9 de março de 2025, a Polícia Militar registrou o Boletim de Ocorrência no 2025.72006, descrevendo possíveis crimes de agressão física e ameaça cometidos por Arão dos Reis Cruz contra Eleni Barbosa de Moraes. Segundo o depoimento de Eleni à autoridade policial, ela manteve um relacionamento de aproximadamente um ano e meio com Arão, estava separada dele há cinco dias. Na noite de 8 de março de 2025, por volta das 21h, ela afirmou que Arão foi à sua residência sem permissão, exigiu ver as mensagens de seu celular e, diante da recusa, empurrou-a, invadiu a casa e verificou o quarto em busca de outra pessoa. Ao sair, ele bateu em sua mão, derrubando um copo d’água, tomou seu celular e fugiu de motocicleta. Afirmou que, na madrugada de 9 de março, por volta das 5h, Arão retornou, tentou forçar a entrada na residência, mas foi impedido por ela. Esclarece que, pela grade da porta, ela pediu a devolução do celular, que foi jogado por Arão. Ele permaneceu do lado de fora, enviando mensagens com ameaças de morte contra ela e seus filhos, além de afirmar que tiraria a própria vida e que chamar a polícia seria inútil, pois “acabaria” com ela de qualquer forma. Eleni destacou que Arão sempre demonstrou ciúmes excessivos. Não houve registro de lesões corporais.

Diante dos fatos, que envolvem invasão de domicílio e ameaças, Eleni expressou o desejo de solicitar medidas protetivas de urgência. (Termo de Declaração no 2025.8.51103), que foram deferidas em seu benefício e das quais o paciente foi devidamente intimado.

Ressai, também dos autos, o registro policial n. 2025.237224, datado de 26/07/2025, relata que o paciente teria abordado a vítima de forma violenta, agrediu-a com um capacete, tentou atropelá-la com uma motocicleta, tentou atacá-la com uma faca e, posteriormente, fugiu da abordagem policial realizando manobras perigosas, tal como se infere destes fragmentos:

“Conforme relato da vítima, ela estava vindo de Rio Branco para uma festa em Lambari do Oeste, acompanhada de familiares de seu ex-companheiro. Ao chegar à entrada da cidade de Salto do Céu, foi surpreendida pelo seu ex-companheiro, que a abordou de forma violenta, querendo saber com quem ela estava se envolvendo. O suspeito a agrediu de capacete e ela caiu no chão, e se fingiu de morta. Nesse momento o suspeito tentou atropelá-la, sendo que passou por cima de suas pernas. As pessoas que a estavam acompanhando tentaram ajudá-la. Nesse momento suspeito teria tentado agredi-la com uma faca, mas foi impedido pela irmã dele. Depois ele, ele tentou atacá-la fisicamente, sendo novamente contido pelas pessoas que acompanhavam a vítima. Diante das constantes ameaças e tentativas de agressão, a vítima tentou evadir do local em uma motocicleta honda biz, mas o suspeito a seguiu em uma outra motocicleta que ele pegou de um dos sujeitos que estavam com ela. A guarnição da pm os encontrou na rodovia mt 170. No entanto, o suspeito evadiu em alta velocidade realizando diversas manobras perigosas contramão, deitava-se na moto, ultrapassava em zigue zague, e, devido ao fluxo de trânsito na rodovia, não foi possível impedir a fuga. A guarnição perdeu contato visual com o suspeito já na parte urbana do município de rio branco (...)”

Em 28/07/2025, novo registro (B.O. n. 2025.238778) informa que o paciente foi visto observando a residência da vítima, em clara violação às medidas protetivas vigentes.

Nesse contexto, cumpre destacar que a alegação de
“revogação tácita”
das medidas protetivas, na qual se pautou a defesa ao requerer a revogação da custódia cautelar, não encontra respaldo jurídico, uma vez que tais determinações judiciais somente podem ser revogadas por decisão expressa do juízo competente. O eventual consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta de descumprimento, pois o bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha é a administração da justiça e a efetividade das decisões judiciais.

Com base na sequência de fatos noticiados nos autos, o julgador de primeira instância indeferiu o pleito liberatório, fundamentando seu entendimento da seguinte forma:

“(...) verifico que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para assegurar a proteção da vítima, sobretudo diante do histórico de violência reiterada, da escalada da agressividade e da absoluta ineficácia das determinações judiciais anteriores. A liberdade do réu representa, neste momento, risco concreto à segurança da ofendida, além de configurar ameaça à própria credibilidade do sistema de Justiça. Assim, permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como risco evidente à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. O art. 313, I e III, do CPP também está devidamente preenchido, tendo em vista que os crimes imputados ao réu — descumprimento de medida protetiva, lesões, tentativa de homicídio e ameaça — possuem pena máxima superior a 4 anos e decorrem de contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de ARÃO DOS REIS CRUZ, mantendo-se hígida a custódia cautelar, por estarem plenamente presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (...)”.

Assim, conforme analisado, não há que se falar em falta de contemporaneidade no presente caso, como argumenta o impetrante, uma vez que, desde o fim do relacionamento, em março de 2025, até a data da prisão, em 29 de julho de 2025, o paciente, em tese, tem cometido atos ilícitos contra a vítima, motivado pela inconformidade com a separação.

Ademais, a gravidade concreta dos fatos narrados, que incluem tentativa de homicídio e fuga da abordagem policial, demonstra a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme o Enunciado n. 43 IUJ/TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PLEITOS DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Entende esta Corte Superior que não viola o princípio da colegialidade ou configura cerceamento ao direito de Defesa a decisão monocrática do relator, fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo sentenciante referiu a permanência das condições que ensejaram inicialmente o decreto prisional, destacando-se o risco concreto de reiteração delitiva. 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE INCÊNDIO DOLOSO E
AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame: Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Wellington Lopes de Souza, buscando a revogação de prisão preventiva decretada pelo juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante com base na garantia da ordem pública, considerando os crimes de incêndio doloso (art. 250, § 1°, II, a, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1°, do Código Penal), no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, demonstrando a presença do fumus comissi delicti pelos elementos probatórios colhidos e do periculum libertatis pela gravidade das ameaças proferidas
.

2. o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

3.

O risco à integridade física da vítima e o temor apresentado nas declarações, constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva, as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória
(STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT).

IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida idônea e necessária para assegurar a ordem pública e proteger a integridade da vítima, em caso de crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva são demonstrados".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, § 1o, e 250, § 1o, II, a; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei n. 11.340/2006; Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029447-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023; N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024
. (N.U 1034859-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025)

Quanto à alegação de que o paciente é arrimo de família, não foram apresentados elementos suficientes que comprovem a imprescindibilidade dos cuidados paternos a ponto de justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, especialmente considerando que a filha do paciente não se enquadra na hipótese legal do art. 318, VI, do CPP, que prevê tal benefício apenas para responsáveis por filhos de até 12 anos de idade.

Dessarte, no caso em análise, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: i) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), evidenciados pelos boletins de ocorrência e relatos da vítima; ii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), demonstrado pela gravidade concreta dos fatos, pelo histórico de descumprimento de determinações judiciais e pelo risco à integridade física e psicológica da vítima; iii) hipóteses de cabimento previstas no art. 313, I e III, do CPP, considerando que os crimes imputados ao paciente possuem pena máxima superior a 4 anos e foram praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ademais, como foi dito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, tendo em vista a gravidade dos fatos e o histórico de descumprimento de determinações judiciais pelo paciente.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025